Tribunal: CARF
Processo: 10983.903447/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SELIC. JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, a cobrança de juros pela taxa Selic e os juros sobre multa possuem fundamento legal válido e, portanto, observam a regra da legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio confirmar a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória, por ter sido julgado na sistemática de recurso repetitivo.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste Conselho.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de insumo empregado na produção de bens destinados à venda e se referem à operação de venda de mercadorias. Geram direito à apuração de créditos a serem descontados das contribuições sociais.
CRÉDITO. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS OU NÃO. SERVIÇOS DE LOGÍSTICAS GERAIS. POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização das atividades econômicas da empresa.
CRÉDITO. PALLETS, EMBALAGENS (CAIXAS E SACOLAS BIG BAGS). POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização das atividades econômicas da empresa.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS, GRAXAS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em razão de previsão expressa no Art. 3.o, inciso II da Lei 10.833/03.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização das atividades econômicas da empresa.
CRÉDITO. LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização das atividades econômicas da empresa.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em sí for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte, independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, devem gerar o crédito.
AQUISIÇÕES DE BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme determinação do inciso I, §3.o, do Art. 1.o da legislação correlata, os bens sujeitos à alíquota zero estão foram do âmbito de incidência de toda a sistemática não-cumulativa, inclusive das possibilidade de aproveitamento de créditos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ALUGUEL DE VEÍCULOS. DIREITO DE CRÉDITO INEXISTENTE.
Em relação a despesas com aluguel de bens utilizados na atividade produtiva da empresa, a legislação de regência somente permite a tomada de créditos em relação a máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10983.903447/2013-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.091 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
BRF S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SELIC. JUROS
SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, a cobrança de juros pela taxa Selic e os juros sobre multa
possuem fundamento legal válido e, portanto, observam a regra da legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, veio confirmar a posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento
interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória, por ter sido julgado na
sistemática de recurso repetitivo.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA
DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme
previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e
jurisprudência deste Conselho.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903447/2013-01
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com
fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre
estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de
insumo empregado na produção de bens destinados à venda e se referem à
operação de venda de mercadorias. Geram direito à apuração de créditos a
serem descontados das contribuições sociais.
CRÉDITO. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS OU NÃO. SERVIÇOS
DE LOGÍSTICAS GERAIS. POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de
crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização
das atividades econômicas da empresa.
CRÉDITO. PALLETS, EMBALAGENS (CAIXAS E SACOLAS BIG BAGS).
POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de
crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização
das atividades econômicas da empresa.
CRÉDITO.
COMBUSTÍVEIS,
GRAXAS
E
LUBRIFICANTES.
POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em razão de previsão expressa no Art. 3.o, inciso II
da Lei 10.833/03.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.
POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de
crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização
das atividades econômicas da empresa.
CRÉDITO. LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de
crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização
das atividades econômicas da empresa.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em sí
for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte,
independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, devem gerar o
crédito.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

AQUISIÇÕES DE BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme determinação do inciso I, §3.o, do Art. 1.o da legislação correlata, os
bens sujeitos à alíquota zero estão foram do âmbito de incidência de toda a
sistemática não-cumulativa, inclusive das possibilidade de aproveitamento de
créditos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ALUGUEL DE VEÍCULOS. DIREITO
DE CRÉDITO INEXISTENTE.
Em relação a despesas com aluguel de bens utilizados na atividade produtiva
da empresa, a legislação de regência somente permite a tomada de créditos em
relação a máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguida e, no mérito, por maioria de votos em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas, desde que atendidos aos demais requisitos na legislação de
regência da matéria, em relação a (1) Pallets e repaletização, graxas e lubrificantes, EPIs,
limpeza e desinfecação, combustíveis, utilizados na produção; (2) serviços de logísticas gerais
vinculados à produção; (3) bens e serviços, utilizados ou vinculados à produção, que foram
descritos no Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566; (4) bens não ativáveis descritos no Laudo
da Tyno Consultoria de fls. 1566, desde que devidamente comprovados; (5) bens ativáveis, na
medida da depreciação, caso tenham sido adquiridos após 1 de maio de 2004, desde que
devidamente comprovados; (6) fretes e armazenagem de produtos em produção; (7) fretes e
armazenagem de produtos acabados; (8) fretes entre estabelecimentos; (9) frete tributado pela
Contribuição de PIS/Pasep e Cofins sobre aquisições de insumos com alíquota zero; e (10) cross
docking. Vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que negou provimento às matérias de
mérito. Vencido o Conselheiro Márcio Robson Costa que negou provimento em relação aos itens
“4” e “5”. O Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade deu provimento em maior
extensão em relação ao item “5” para desconsiderar o limite temporal. A Conselheira Mara
Cristina Sifuentes manifestou intenção de declarar voto.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1438 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SC de fls. 1384 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls. 1187, nos moldes do despacho decisório de fls. 1174.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) no 10738.77721.080113.1.5.09-7559,
transmitido em 08/01/2013, retificador do PER de no 25748.83185.211112.1.1.09-9685,
de créditos da Cofins de incidência não cumulativa, vinculados à receita de exportação,
apurados no 2o trimestre-calendário de 2011, no valor de R$ 23.522.500,79.
Do Despacho Decisório O Pedido de Ressarcimento foi indeferido e as compensações
vinculadas não foram homologadas.
Como consequência da não homologação das Dcomp tratadas neste processo e
transmitidas na vigência da Lei no 12.249/2010, foi lavrado auto de infração para
exigência de multa isolada, tratado no processo no 11516.720840/2016-74.
Em relação ao procedimento fiscal, a Autoridade Fiscal informa: que não foram
apresentadas as memórias de cálculo nos moldes solicitados, apenas informações de
como poderiam ser obtidas, porém sem a indicação das notas fiscais efetivamente
utilizadas;
então, foram utilizadas as informações contidas nos arquivos da EFD-Contribuições
transmitidos ao SPED; os créditos presentes na EFD-Contribuições, relativos às linhas 1
a 7 das Fichas 06A e 16A do Dacon, foram apurados a partir da totalização dos registros
A170, C170, C190, C500 e D100, F100, e correspondentes registros filhos quando foi o
caso; o Dacon foi preenchido com base nestas informações, conforme cópia da
totalização das linhas 1 a 7 abaixo.
Conclui, então, que apesar da correlação entre a Natureza da Base de Cálculo na EFD-
Contribuições e as linhas no Dacon, em virtude das informações relativas às linhas 3, 4,
5 e 6 estarem agregadas nas informações da EFD-Contribuições, como explicado
anteriormente, foram totalizados os créditos das linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 das fichas 6A e
16A do Dacon e analisados em conjunto, como segue.
1. Ficha 16A do Dacon - Aquisições no Mercado Interno - Linhas 01, 02, 03, 04, 05, 06
e 07 Da base de cálculo dos créditos apurados em Dacon, foram glosados os valores que
seguem, que se encontram discriminados nas planilhas localizadas no arquivo
nãopaginável inserido através do Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável
LISTAGEM DE ITENS GLOSADOS, arquivo Listagem de Glosas 02-2011.xlsx ou no
arquivo GLOSAS DEPRECIAÇÃO, na planilha correspondente, onde constam, item
por item, nota por nota, todas as glosas efetuadas com o motivo individualizado, salvo
em relação às glosas de itens informados de forma consolidada nos registros C191 e
C195, onde consta o número da linha na EFD-Contribuições onde foi informado o
crédito glosado.
1.1. despesas com serviços de fretes:
a) dos itens listados na planilha com alíquota zero de contribuição;
b) cuja descrição do serviço constante da coluna DESC.MAT informa que não se
referem a fretes com direito a crédito;
c) contabilizados em contas cujas descrições denotam não se tratar de aquisição de
insumo ou operação de venda;
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

d) dos itens contabilizados em conta de Frete de Transferência de Produtos Acabados
entre unidades da empresa;
e) dos itens sem qualquer informação de contabilização.
1.2. aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha Leite ou na planilha
Demais Aliq Zero ou NT;
1.3. aquisições de bens não se enquadram no conceito de insumo, conforme o art. 8o,
§4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de12 de março de 2004;
1.4. aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo, conforme o
art. 8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de12 de março de
2004;
1.5. despesas com aluguel de veículos que não se enquadram como máquina ou
equipamento e não têm direito ao crédito, restrito às máquinas e equipamentos locados
de pessoas jurídicas;
1.6. aquisição de bens adquiridos com suspensão das contribuições: sem direito a
crédito regular (alíquota de 1,65% ou 7,6% ) por força das Leis 12.058/2009 e
12.350/2010, INs RFB 977/2009 e 1.157/2011, que determinam suspensão obrigatória
nestes casos.
2. Ficha 16A – Linha 09 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base nos Encargos de
Depreciação)
Foram glosados os créditos relacionados aos itens informados que tinham a data de
incorporação anterior a 01/05/2004, contrariando o art. 31 da Lei 10.865, de
30/04/2004.
3. Ficha 16A – Crédito Presumido Atividade Agroindustrial Linha 23 – (-) Ajustes
Negativos de Crédito Linha 25 – Calculados sobre Insumos de Origem Animal Linha 26
– Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal Linha 27 – Ajustes Positivos de
Créditos (crédito presumido)
Linha 28 – Ajustes Negativos de Créditos (crédito presumido)
Em relação à linhas do Dacon analisadas a Autoridade Fiscal informa que - a Linha 23,
que usualmente se refere aos ajustes realizados em relação aos créditos ordinários das
contribuições (alíquota de 1,65% e 7,6%), no caso em tela foi utilizada para informar
estornos de créditos na aquisição de bens disciplinados pela Lei no 12.350/2010;
- na análise dos valores dos créditos das linhas 23, 25, 26, 27 e 28 foram verificadas as
informações relativas aos itens de notas fiscais que informadas CST 66 na
EFDContribuições;
- também foram tratados os casos de aquisições enquadradas nas Leis 12.058/2009 e
12.350/2010, que tratam de suspensão e crédito presumido, mas cujas operações foram
incorretamente informadas na EFD-Contribuições com CST 56.
- a fim apurar corretamente os tributos a pagar, uma vez que as vendas realizadas com
suspensão também exigiam o estorno dos créditos presumidos porventura creditados, a
contribuinte preencheu as linhas 23, 27 e 28 para ajustar o valor do crédito presumido
ao valor que entendia correto;
- a linha 28 foi utilizada para o estorno dos créditos básicos relativas à compra de
insumos utilizados nos produtos comercializados com suspensão da Lei 12.350/2010 e
IN RFB no 1.157/2011, tratamento de devolução de insumos, estorno relativo a bovinos
da IN 977. Em sendo lançado o ajuste na linha 28, foram lançados créditos a maior nas
linhas 25 e 26.
E passa a fundamentar as glosas como segue:
3.1. Créditos Presumidos da Lei no 12.058/2009 e IN RFB no 977/2009 A Autoridade
Fiscal relata que a contribuinte à época dos fatos adquiria bovinos vivos (posição 01.02
da NCM – animais vivos da espécie bovina) e produzia e exportava produtos
classificados na subposição 0201.3000 (OUTS CARNES BOV. DESOSS.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

FRESC OU REFRIG.). Assim, considerando que a contribuinte industrializava os
bovinos vivos que adquiria, consiste de “pessoa jurídica mencionada no inciso II do
caput do art. 32”, da Lei no 12.058/2009, enquadrando-se, portanto, também no disposto
no art. 34, §1o, da Lei no 12.058/2009, que vedava a apuração de crédito presumido
sobre a aquisição de carnes por pessoa jurídica que industrializasse os bovinos vivos
que adquirisse. Portanto, a parte dos valores lançados nas linhas 27 das fichas 6A e 16A
que fossem relativos à aquisição de carnes foram glosados, porque este crédito era
vedado na situação da contribuinte.
Quanto ao crédito do art. 6o da IN RFB no 977/2009, a Autoridade Fiscal afirma que a
contribuinte não faz jus uma vez que se enquadra na vedação de seu parágrafo único, da
forma acima descrita em relação ao art. 34, §1o da Lei 12.058. Assim, para efetivar as
alterações decorrentes da glosa dos créditos relativas à aquisição de bens do
relacionados no art. 6o da IN RFB no 977/2009, foi alterada a linha 28.Ajustes Negativos
de Créditos para incluir o estorno do crédito em tela.
Já em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 977/2009, informa que a
contribuinte creditou e efetuou os estornos pertinentes os quais não foram corrigidos
pois não foi verificada venda de boi vivo no período.
3.2. Créditos Presumidos da IN RFB no 1.157/2011 e da Lei no 12.350/2010 Em relação
ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 1.157/2011, a contribuinte incorreu na
vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo: realizou operação de venda de
bens da posição 01.03, 01.05, 10.05, 10.07, 12.01, 23.04 e 23.09.90, bens estes listados
nos incisos I a III do caput do art. 2o, no valor de R$ 35.063.494,28 em abril, R$
46.096.034,80 em maio e R$ 44.166.948,53 em junho.
Em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 1.157/2011, a contribuinte
incorreu na vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo: é notório que a
contribuinte está enquadrada em pessoa jurídica “que industrialize bens e produtos
classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM”, conforme preconizado no inciso III
do caput do art. 3o.
Além disso, informa que a contribuinte, quando intimada para tanto, não apresentou o
controle diferenciado de estoques dos bens adquiridos sujeitos à suspensão do
pagamento das contribuições, obrigação acessória imposta pelo art. 13 da IN. Também
não apresentou qualquer consulta ou medida judicial que pudesse justificar seu
procedimento.
Não havendo crédito presumido algum no segundo trimestre de 2011, relativo à IN RFB
no 1.157/2011, os valores lançados na linha 23 foram ajustados a fim de excluir os
efeitos do citado crédito presumido inexistente.
Da Manifestação de Inconformidade Nulidade do Despacho Decisório A Recorrente,
preliminarmente, alega a nulidade do Despacho Decisório em decorrência da violação
ao princípio da motivação. Defende, em síntese, que cabe ao fisco dizer o motivo pelo
qual está glosando cada um dos valores das operações da contribuinte.
Nesse sentido alega que não é possível glosar e justificar de forma exemplificativa
como fez a fiscalização, já que está claro em seu relatório que analisou por amostragem
e, no momento da glosa, inseriu no mesmo entendimento diversos produtos,
mercadorias, serviços e demais bens sem motivar de forma clara, explícita e congruente.
Segue alegando que cabia ao Fisco em seu despacho decisório elencar e dar as razões
fáticas e jurídicas do não acolhimento de cada crédito (item) utilizado pela impugnante
e que o fato de elaborar planilha listando todos os itens glosados não cumpre este
requisito de legalidade do ato administrativo.
Inconstitucionalidade das leis e ilegalidade das IN
Segue apontando a inconstitucionalidade das leis que regem o regime não cumulativo
para a contribuição para o PIS e da Cofins. Nesse sentido: ressalta ser impossível, a
partir da constitucionalização da não cumulatividade para o PIS e Cofins, pela Emenda
Constitucional n. 42/2003, a restrição de créditos pelo legislador infraconstitucional, já
que o papel do legislador perante a Constituição é de aplicador; aduz que em sendo a
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

matriz constitucional de tais contribuições a receita, a não cumulatividade e o sistema de
abatimento de créditos necessariamente deve restar atrelado também a esta e como a
noção de receita no regime não cumulativo é ampla, amplos serão também os reflexos
de sua noção na não cumulatividade para o PIS e Cofins para o reconhecimento de
créditos; e conclui que o postulado adotado diz respeito à supremacia da Constituição.
Em razão disso, há de se entender que resta impossível à legislação infraconstitucional
restringir, sobremaneira, tal princípio e, por conseguinte, os créditos de PIS e Cofins.
Passa, então, a alegação de ilegalidade das Instruções Normativas n° 247/2002 n°
404/2004 ao restringir o conceito de insumo estabelecidas pelas Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003. Em síntese, discorre sobre a não cumulatividade no âmbito da
tributação das contribuições para demonstrar que, nos termos das leis, o crédito deve ser
considerado sobre os insumos em geral, sem as restrições postas pelas mencionadas IN,
considerando como tal todos os dispêndios realizados pelo contribuinte que, de forma
direta ou indireta, contribua para o pleno exercício de sua atividade econômica
(indústria, comércio ou serviços) visando à obtenção de receita.
Como razão de contestação comum às glosas procedidas pela autoridade fiscal, a
interessada coloca que todas seriam improcedente por ter a autoridade fiscal se pautado
em critério ilegal para avaliar os insumos e os respectivos créditos, sendo, todos
legítimos, eis que contribuem de forma direta ou indireta visando o exercício da
atividade econômica da impugnante a fim de obter receita. São inclusive necessários e
inerentes à atividade.
Menciona que exerce atividade econômica submetida a diversos tipos de controles e
exigências de órgãos públicos, como, por exemplo, ANVISA, MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE,
o que reflete significativamente na amplitude do conceito de insumo e que não pode a
Receita Federal desconsiderar um custo ou despesa vinculado à atividade empresarial
que é obrigatória e necessária ao próprio desempenho desta. Acrescenta que a noção de
insumo é técnica e, muitas vezes, os órgãos que fiscalizam e orientam determinada
atividade, possuem mais condições de evidenciar o que é relevante para aquela
atividade.
Após tais ponderações, passa a tratar das glosas especificamente.
Glosa de créditos relacionados a serviços de frete Frete na aquisição de bens sujeitos a
alíquota zero A interessada defende o direito ao crédito em relação ao frete na aquisição
de mercadorias e insumos, sujeitos a alíquota zero, quando o adquirente assume o ônus.
Aduz que, em verdade, caberia reconhecer o direito ao crédito devidamente
diagnosticado pela fiscalização, pois a legislação, segundo alega, quando interpretada de
maneira sistemática permite claramente o creditamento do serviço de frete nestes casos.
Afirma que, a partir do momento que se nota a relevância e inerência do frete no
processo produtivo do adquirente, por transportar bens para revenda ou insumos, tem-se
a confirmação de que este serviço se caracteriza também como insumo,
independentemente da forma de tributação do que se transporta. Assim, conclui que “o
fato de a mercadoria ou insumo não ser tributada, ter alíquota reduzida ou majorada, ou
mesmo estar regido por situações de crédito presumido, não implica na impossibilidade
do crédito ou mesmo alteração da apuração do montante”. Cita decisões do Carf nesse
sentido.
Frete na aquisição de bens do ativo imobilizado Defende o direito ao crédito em relação
ao frete na aquisição de bens do ativo imobilizado por tratar-se de “serviço inerente e
relevante” e por existir direito a crédito em relação a aquisição do bem (nos termos do
art. 3o, incisos IV, V, VI e VI, Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Cita a Solução de
Consulta no 204/2008.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO.
O frete pago na aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

bens destinados à venda ou na prestação de serviços compõe o custo de aquisição destes
bens para fins de cálculo do crédito referentes ao encargo de depreciação incorrido no
mês.
Frete na transferência de bens entre estabelecimentos A Recorrente, considerando não
ter feito qualquer segregação dos valores declarados por tipo de frete – dado o seu
entendimento de que todos os fretes dariam direito ao crédito –, inicialmente defende a
necessidade da realização de perícia ou diligência a fim de separar, caso não se acolha
todos os créditos da impugnante, o que seria frete na aquisição de insumos daqueles
decorrentes de transferência entre estabelecimentos.
Não obstante, defende o direito ao crédito alegando que na atividade de industrialização
dos alimentos a serem comercializados o “frete também é peça fundamental”,
considerando que “há inúmeras plantas industriais com linhas de produção muitas vezes
distintas, tornando comum a transferência entre estabelecimentos”. Conclui que seu
processo produtivo “não termina no frigorífico, mas quando o produto industrializado
acabado é entregue ao destinatário final em condições de aptidão ao consumo humano,
segundo critérios estabelecidos pelos órgãos competentes. Cita decisão do Carf e junta
Parecer Técnico do Instituto Nacional de Tecnologia – INT, onde restaria comprovada
“a total relevância e inerência do frete entre estabelecimentos da impugnante como
vinculados e essenciais ao PROCESSO PRODUTIVO”.
Outras glosas de fretes Em relação à glosa quanto ao frete e respectiva descrição do
serviço, alega que o direito ao crédito existe pois consistem de serviços “relevantes e
inerentes à atividade”.
Quanto às despesas de frete que foram rejeitados por suposta ausência de descrição do
serviço, alega que na contabilidade e durante toda a fiscalização houve o devido
esclarecimento de tais fretes que estão totalmente relacionados ao processo produtivo
quanto ao transporte de insumos, venda ou durante a industrialização, razão pela qual é
improcedente a glosa realizada. Caso assim não se entenda requer a juntada das demais
informações a respeito de referido serviço.
Glosa de créditos relacionados a aquisição de bens sujeitos a alíquota zero A
interessada, primeiro, alega que em se tratando de aquisição de produtos agropecuários,
o crédito há de ser mantido, ao menos, no sentido de outorgar aquele presumido
previsto nas operações do art. 8o da Lei n. 10.925/2004.
Por fim, defende que a exclusão de créditos na hipótese de aquisição sem tributação,
quando existe tributação na operação posterior, viola o princípio da não cumulatividade
e da capacidade contributiva, além de tornar o tributo confiscatório.
Menciona, ainda: inexistir vedação legal ao aproveitando do crédito, sobretudo, pelo
fato de que todos são aplicáveis como insumo no processo produtivo; que art.
17 da lei no 11.033/2004 permite a manutenção do crédito.
Glosa de créditos relacionados a aquisição de bens e serviços que não consistem de
insumo
Em relação aos palletes e materiais para embalagens e transporte como caixas e sacolas
big bag, a interessada defende o direito ao crédito alegando que tais produtos participam
do processo produtivo, uma vez que são utilizados na:
(i) - industrialização (emprego para movimentar as matérias-primas e os produtos em
fase de industrialização a serem utilizados, que não podem inclusive ter contato com o
chão por determinações dos órgãos de saúde e vigilância); (ii)
- armazenagem de matérias-primas em condições de higiene para serem utilizadas no
processo fabril: (iii) - armazenagem de produto industrializado a ser comercializado;
(iv) - contato direto com o produto - laudo INT Argumenta que a Lei não restringiu e
nem determinou que somente as embalagens de apresentação permitem o crédito, não
podendo o “intérprete distinguir o que a lei não distingue, muito menos por Instrução
Normativa”, não havendo razão para se aplicar a legislação de IPI. Acrescenta que
mesmo que não se acolha a interpretação de que se trata de um produto vinculado à
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

produção, o crédito há de ser mantido do mesmo modo por meio da aplicação do art. 3°,
inciso IX, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que permitem a tomada de crédito na
hipótese de armazenagem e transporte de mercadoria.
Alega que as peças e os serviços glosados – menciona válvula, transmissor, flange,
eletrodo, braçadeira, difusor, bucha, termostato, mancai, braçadeira, pino, transmissor e
temperatura - consistem de peças e materiais de manutenção que são utilizados em
equipamentos, máquinas e empilhadeiras empregadas no processo produtivo da
impugnante portanto, existindo, portanto, a viabilidade de se utilizar tais créditos.
Em relação aos produtos relacionados à manutenção predial afirma que foram
totalmente aplicados no prédio utilizado o processo produtivo da impugnante, de tal
maneira que “são relevante e essenciais para o exercício de sua atividade, configurando
insumo”.
Aduz que as graxas e lubrificantes glosados tratam-se de insumos, pois consistem de
produtos utilizados em diversas máquinas e equipamentos do processo produtivo.
Já em relação aos itens voltados para as indumentárias – cita luva, touca, chapéu, entre
outros –, diz não se tratam de “simples EPIS”, mas de itens integrantes do uniforme dos
trabalhadores que são “relevantes, inerentes, essenciais e obrigatórias dentro do
processo produtivo”, pois, “além de proteger os empregados por determinação legal,
permite a fabricação adequada de alimentos ao consumo humano segundo determinação
do Ministério da Saúde”.
Quanto aos materiais de limpeza/desinfecção – cita como exemplo detergente e
vassoura - afirma que, embora não sejam consumidos ou transformados no produto final
(alimento), são de fundamental importância e obrigatoriedade na sua atividade
industrial.
Aduz que a legislação permite a tomada de crédito em relação aos combustíveis e
afirma que o combustível glosado (imotivadamente, segundo alega) é empregado no
“processo industrial de fabricação dos alimentos, máquinas e veículos do parque fabril,
permitindo, assim, o pleno exercício de sua atividade produtiva”.
Defende o crédito em relação aos serviços de paletização e movimentação alegando que
foram prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, utilizados claramente no
processo produtivo da impugnante, estando relacionados com movimentação de
matérias primas, itens em fase de produção ou mesmo para destinar à venda.
Acrescenta que o serviço de paletização, tanto quanto o pallet, bem em relação ao qual
se refere, é “de grande relevância em diversos momentos do processo produtivo”.
Quanto aos serviços de carga e descarga, defende que hão de ser considerados insumos
considerando que “estão totalmente relacionados ao processo produtivo, pois, conforme
premissa já estabelecida, são inerentes e essenciais a sua atividade, uma vez que
movimentam matérias primas, materiais de embalagens, produtos intermediários e os
bens produzidos.
Com relação à glosa do serviço prestado por operador logístico, defende que também
estão totalmente relacionados ao processo produtivo, sendo “essencial para permitir
toda a movimentação com eficiência e qualidade das cargas desde o inicio da operação
(insumos), durante o processo produtivo, bem como para viabilizar a própria venda dos
produtos elaborados.”.
Por fim, em relação aos outros bens e serviços glosados e não diretamente por ela
identificados em sua contestação, a recorrente reitera “todas as ponderações acerca da
noção de insumo”, pois, segundo alega, “também se identificam como despesas, custos
ou dispêndios que contribuem, de maneira direta ou indireta, para a obtenção de receita
pela impugnante em sua atividade produtiva.
Glosa relacionadas a aquisição de máquinas A Recorrente alega que a alegação de que
as máquinas não consistem de insumo mas de bem do ativo não impede o crédito,
“bastando readequar a linha da declaração, uma vez que: (i) - o crédito existe do pronto
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

de vista tático e jurídico: (ii) - não há impedimento legal para referido ajuste, sendo um
rigor excessivo quanto à forma em detrimento ao conteúdo”.
Glosa relaciona a aluguel de veículos
A interessada defende o direito ao crédito alegando que – como resta claro na
“contabilização e esclarecimentos durante a fiscalização, bem como descrição na
planilha da própria Fiscalização” - os veículos locados não tratam de automóveis, mas
de “equipamentos como empilhadeiras e maquinários”.
Glosa de encargos de depreciação de bens A contestação em relação a essa glosa é
contra a constitucionalidade e legalidade de seu fundamento legal, no caso, o artigo 31
da Lei n.° 10.865/2004.
Créditos Presumidos - Atividades Agroindustriais (Ficha 16A – Linha 25 - Calculados
sobre Insumos de Origem Animal / Linha 26 - Calculados sobre Insumos de Origem
Vegetal / Linha 27 - Ajustes Positivos de Créditos / Linha 28 - Ajustes Negativos de
Créditos)
A Recorrente defende a total improcedência das glosas dos créditos alegando que não se
utilizou de qualquer crédito indevido. Nesse sentido afirma que, ao contrário, “conforme
aquisições e saídas no mercado interne e exterior (tributadas e não tributadas),
contabilizou e apurou todos os créditos com base na legislação (v. todos os arquivos e
planilhas encaminhas perante a fiscalização).
Dentro do que alega já ter sido esclarecido durante a Fiscalização, traz explicações em
relação à forma de apuração do crédito; quanto aos “valores de receitas de vendas,
devoluções e retorno para produtos descritos nas NCMs sujeitos à suspensão” diz que
identificou todas as vendas; em relação as receitas que foram tributadas indevidamente,
informa que houve o estorno do débito juntamente com o cálculo dos valores de créditos
presumidos.
Juros e multa Alega a improcedência do lançamento realizado dos juros de mora
calculados à taxa Selic e da multa de ofício sobre o valor apurado da contribuição
devida, com fundamento no art. 44 da lei 9.430/96.
Pedido Ao final a interessada requer, caso exista alguma dúvida quanto ao processo
produtivo, diante da glosa genérica, a conversão em diligencia, com a possibilidade de
juntada de novos laudos, documentos e informações.
Outrossim, requer a juntada posterior de documentos, laudos, pareceres, perícias, caso
seja necessário ao deslinde do presente caso, em cumprimento ao devido processo legal
e verdade material.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindível é a perícia requerida pelo contribuinte,
cabendo a autoridade julgadora indeferi-la.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes a reconhecimento de direito creditório, deve o
contribuinte, em sede de contestação ao feito fiscal, provar o teor das alegações que
contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não reconhecer, ou
reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins são
somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar
os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins somente são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de
bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à
venda.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. SERVIÇOS DE FRETE NA
AQUISIÇÃO
DE
BENS
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste a possibilidade de tomada de créditos em relação a despesas com fretes na
operação de aquisição de insumos sujeitos a alíquota zero.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. SERVIÇOS DE FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste permissivo legal para tomada de créditos da Cofins a partir de dispêndios com
serviços de frete de mercadorias ou produtos entre estabelecimentos da empresa.
COFINS.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.
A Autoridade Fiscal deve glosar o crédito informado pelo contribuinte quando
verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como suficiente para
vedar o direito ao crédito.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATIVO IMOBILIZADO.
DATA DE AQUISIÇÃO. LIMITAÇÃO É vedado por lei o desconto de créditos, a
partir de agosto de 2004, relativos à depreciação de bens do ativo imobilizado
adquiridos até 30/04/2004.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
DIREITO DE CRÉDITO INEXISTENTE.
Em relação a despesas com aluguel de bens utilizados na atividade produtiva da
empresa, a legislação de regência somente permite a tomada de créditos em relação a
máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica. Na legislação de regência não há
permissivo para tomada de crédito em relação a despesas com aluguel de veículos para
transporte de cargas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Manifestação de Inconformidade, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Em sessão, esta Turma decidiu por converter o julgamento em diligência, nos
moldes registrados na Resolução de fls. 1540, transcritos parcialmente a seguir:

“Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material que permeia o
processo administrativo, vota-se no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – a unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de
forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram
de base para tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer
Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018.
2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual
deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018.”

Após, em fls. 1562 consta a manifestação do contribuinte, oportunidade em que
afirmou que há havia juntado o Laudo solicitado na Resolução e reanexou os documentos. Em
fls. 1994 a fiscalização juntou seu Relatório Fiscal de diligência, oportunidade em que, com base
no RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018, reverteu
algumas das glosas.
Por fim, em fls. 2034 a União manifestou sua concordância com o Relatório
Fiscal de diligência e o contribuinte juntou sua manifestação final em fls. 2050, momento em que
registrou sua discordância com relação aos pallets/repaletização, frete entre estabelecimentos,
cross docking e serviços em geral.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, as matérias, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
aproveitamento de crédito sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos do processo
produtivo e demais dispêndios, na apuração das contribuições PIS e COFINS não-cumulativas,
matéria recorrente nesta seção de julgamento.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a
presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo e das atividades da empresa eles estão vinculados.
O REsp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Em algumas das matérias constantes nos autos, como a glosa foi realizada de
forma genérica sobre os fretes, sem qualquer segregação, ficou evidente a necessidade da
diligência, porque dependo do tipo do frete sobre o qual o crédito foi aproveitado este conselho
pode entender que é permitido ou não.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material que permeia o
processo administrativo, votou-se no sentido de converter o julgamento em diligência, com o
objetivo de que o contribuinte apresentasse laudo conclusivo para detalhar o seu processo
produtivo e indicar de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais
que serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do REsp 1.221.170 STJ.
A diligência foi realizada e os autos retornaram para julgamento, conforme já
relatado.
As preliminares de ausência de motivação e cerceamento de defesa poderão se
confundir com o mérito em alguns dos temas de julgamentos, porque envolve a questão
probatória.
Além disso, nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 ocorreu.
Ao contrário das alegações preliminares, o ônus da prova é do contribuinte nos
pleitos de crédito fiscais, conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do
Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao
crédito fiscal.
As preliminares devem ser rejeitadas porque não houve nulidade e porque o
processo foi baixado em diligência, em busca da verdade material e prestígio ao devido processo
legal.

- Dos fretes em geral (fretes e armazenagem de produtos em produção, fretes
e armazenagem de produtos acabados, frete entre estabelecimentos cross docking
realizados entre os estabelecimentos do contribuinte, fretes nas aquisições do ativo
imobilizado, fretes nas aquisições de insumos com alíquota zero)

Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Com relação ao que foi decidido em primeira instância, concordo com a alegação
do contribuinte a respeito dos créditos tomados sobre os custos com Fretes entre
Estabelecimentos, ponto que merece provimento nos mesmo moldes dos Acórdãos CARF CSRF
de n.o 3302-002.974 e n.o 9303006.218 (a título de exemplo).
A importância, essencialidade e relevância dos fretes entre estabelecimentos para
a atividade e produção do contribuinte é cristalina, uma vez que possui uma estrutura logística
sem a qual não poderia sequer finalizar seu ciclo de produção sem os fretes entre
estabelecimentos.
Dentro desta linha de raciocínio, é importante registrar que há precedente nesta
Turma de julgamento, exposto a seguir:

"CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE
PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração e, ou
produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre estabelecimentos do contribuinte,
pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de
notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da
competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da contribuição devida e/ ou de
ressarcimento/compensação. Precedentes. (CARF –Processo no 13116.000753/2009-14,
Acórdão: 3201-002.638, Relator: Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma
Ordinária, 2a Câmara, 3a Seção de Julgamento, Sessão de 29/03/2017)."

Portanto, todas as operações que caracterizam fretes entre estabelecimentos,
devem gerar crédito.
Sobre à possibilidade de apuração de créditos sobre as despesas com
armazenagem, a legislação previu de forma expressa tal possibilidade no Art. 3o da Lei no
10.833, de 2003:

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”

A própria fiscalização, no cumprimento da Resolução de fls. 1540, ao aplicar o
REsp 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018, concordou
parcialmente com a lógica apresentada no presente voto e reverteu as seguintes glosas, conforme
tabela transcrita do Relatório Fiscal de diligência de fls. 1994:

Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Sobre os mesmos fundamentos apresentados até então, as reversões propostas
pelo fisco no relatório de diligência mencionado devem ser aceitas, tanto por estarem em
consonância com os precedentes deste Conselho e desta turma de julgamento, quanto por não
serem mais objeto de controvérsia nos autos, uma vez que tanto o fisco quanto o contribuinte
entendem que o crédito é permitido nas citadas operações.
Além da unidade preparadora, a própria União, em fls. 2034, manifestou sua
concordância com o Relatório Fiscal de diligência:

“Por todo o exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que sejam acolhidas as
conclusões do relatório fiscal de e-fls. 1994-2030, elaborado segundo o entendimento
firmado no RESP 1.221.170 STJ c/c o Parecer Normativo Cosit n.o 5/2018.”

Em adição à reversão proposta no relatório de diligência fiscal e, diferentemente
do que afirmou a unidade preparadora, é possível o aproveitamento de crédito sobre os
dispêndios com os fretes dos produtos acabados e do cross docking realizado entre os
estabelecimentos do contribuinte.
No mencionado Relatório Fiscal de diligência a fiscalização excluiu da tabela de
glosas revertidas o cross docking, sob o argumento de que a fase industrial já havia finalizado e
que tal dispêndio não poderia ser equiparado ao insumo, contudo, não é esta a questão que deve
influenciar o aproveitamento do crédito ou não, pois o cross docking equipara-se à
armazenagem/logística de mercadoria e também ao frete na operação de venda, como previsto no
inciso II e IX do Art. 3.o da legislação e, sobre esse fundamento, podem gerar o crédito.
A fiscalização também entendeu que os fretes nas aquisições de insumos sujeitos
à alíquota zero ou nas aquisições de insumos para fabricação de bens com alíquota zero não
deveriam gerar o crédito de Pis e Cofins não-cumulativos, por não cumprirem com a sistemática
não-cumulativa e com as regras inerentes ao seu modo de funcionamento.
O dispêndio realizado com o frete, no entanto, não está vinculado à alíquota do
insumo adquirido ou à alíquota do bem produzido, pois é um dispêndio independente.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, é necessário
analisar se o frete, como um dispêndio em si, é relevante e essencial à atividade econômica do
contribuinte, independentemente da alíquota do produto que o frete carregou.
Frete sobre aquisições de insumos com alíquota zero ou frete sobre aquisições de
insumos para produção de produtos com alíquota zero, se relevantes e essenciais, configuram
dispêndio sobre aquisições de insumos e devem gerar o crédito.
Dessa forma, o crédito sobre os dispêndios realizados com fretes nas aquisições
de insumos com alíquota zero, desde que observados os demais requisitos objetivos da
legislação, como terem sido pagos à empresa nacional, devem ser permitidos.
Por outro lado, os fretes nas aquisições de ativo imobilizado não configuram
dispêndios sobre as aquisições de insumos e não devem gerar crédito.
Diante do exposto, desde que tributados, pagos à pessoa jurídica e observados e
comprovados os requisitos legais, o Recurso Voluntário merece provimento parcial neste tópico
para que todas as glosas apontadas na tabela reproduzida acima e registradas no Relatório Fiscal
de diligência de fls. 1994 sejam revertidas, assim como a glosa dos fretes e armazenagem de
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

produtos em produção e também acabados, dos fretes entre estabelecimentos, do cross docking,
dos fretes na aquisição insumos com alíquota zero e na aquisição de insumos para produção de
produtos com alíquota zero.

- Bens sujeitos à alíquota zero.

Conforme determinação do inciso I, §3.o, do Art. 1.o da legislação correlata, os
bens sujeitos à alíquota zero, como os pintos de um dia, estão foram do âmbito de incidência de
toda a sistemática, inclusive das possibilidade de aproveitamento de créditos:

Art. 1oA Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre
o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 3oNão integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;

Diferentemente dos dispêndios com os fretes realizados sobre os insumos com
alíquota zero, o dispêndio com o insumo em sí, que tenha alíquota zero, não deve gerar o crédito,
porque, apesar de serem essenciais e relevantes à atividade econômica do contribuinte, estão fora
do campo de incidência da sistemática não cumulativa.
Logo, este tópico não merece provimento.

- Embalagens (caixas e sacolas big bags).

Por também tratar do aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com
embalagens finais de produtos perecíveis, adoto como fundamento o voto vencedor do ilustre
Ex-Presidente desta Turma de julgamento, Charles Mayer, proferido no Acórdão CSRF n.o
9303005.667, transcrito parcialmente a seguir:

"A propósito do tema, esta Turma de CSRF já entendeu que as embalagens destinadas a
viabilizar a preservação de suas características durante o seu transporte e cuja falta pode
tornálo imprestável à comercialização devem ser consideradas como insumos utilizados
na produção. É o que se decidiu no julgamento consubstanciado no Acórdão no
9303004.174, de 05/07/2016, de relatoria da il. Conselheira Tatiana Midori Migiyama,
assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS A DESCONTAR. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
É de se considerar as embalagens para transporte como insumos para fins de
constituição de crédito da Cofins pela sistemática não cumulativa. (g.n.)
No voto condutor do acórdão, a relatora reproduziu, em apoio à sua tese, aresto
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, o qual abraçou idêntico entendimento:
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – PIS/COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE
– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE – EMBALAGENS DE
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS
DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de
situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características
dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como insumos nos termos
definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 sempre que a operação de
venda incluir o transporte das mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
Agravo regimental improvido. (g.n.)
(STJ, Rel. Humberto Martins, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.125.253 SC,
julgado em 15/04/2010)
Ressaltamos, ainda, o fato de que a própria RFB parece indicar uma alteração de
entendimento (conceito próprio da legislação do IPI), uma vez que, na Solução de
Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, após a reprodução dos atos legais e
infralegais que disciplinam o PIS/Cofins não cumulativo, concluiu que, no conceito de
insumos, incluemse os bens ou serviços que "vertam sua utilidade" sobre o bem ou o
serviço produzido. Confirase:
14. Analisandose detalhadamente as regras constantes dos atos transcritos acima e das
decisões da RFB acerca da matéria, podese asseverar, em termos mais explícitos, que
somente geram direito à apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de insumos utilizados ou consumidos na
produção de bens que sejam destinados à venda e de serviços prestados a terceiros, e
que, para este fim, somente podem ser considerados insumo:
a) bens que:
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na produção do
bem destinado à venda (matériaprima)
; a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo prestador ao tomador do serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou sobre o bem ou
pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como produto intermediário,
material de embalagem, material de limpeza, material de pintura, etc); ou a.4) sejam
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos que promovem a produção de bem
ou a prestação de serviço, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado da
pessoa jurídica (tais como combustíveis, moldes, peças de reposição, etc);
b) serviços que vertem sua utilidade diretamente na produção de bens ou na prestação
de serviços, o que geralmente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa beneficiados pela prestação de
serviço; b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos formam a prestação de
serviço final disponibilizada ao público externo (como subcontratação de serviços, etc);
c) serviços de manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos utilizados
diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços. (g.n.)
No caso examinado, o material de embalagem era utilizado exclusivamente no
acondicionamento de portas de madeira em contêineres, portanto, não serviam à
apresentação do produto, mas à preservação de suas características durante o seu
transporte.
É bem verdade que, mais recentemente, esta mesma Turma entendeu, pelo voto de
qualidade, não haver previsão legal para o creditamento, em decisão que restou assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de transporte.
(CSRF/3a Turma, rel. do voto vencedor Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
Acórdão no 9303005.531, de 16/08/2017)
A discussão travada neste último julgamento disse com o cabimento ou não do
creditamento quanto à aquisição das embalagens utilizadas no transporte de maçãs, para
a preservação de suas características, do estabelecimento produtor até o seu consumidor
final (sem reutilização posterior).
Muito embora tenhamos acompanhado a divergência, detivemonos melhor sobre o tema
e chegamos à conclusão de que, em casos tais, cabe, sim, o creditamento, porque em
conformidade com o critério dos "gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer
para a produção de bens e serviços", porém afastamos o crédito naquelas situações em
que as embalagens destinadas a viabilizar o transporte podem ser continuamente
reutilizadas, como, por exemplo, os engradados de plásticos, não descartados ao final da
operação.
Ademais, e isso nos parece de fundamental importância, não obstante o conceito de
insumos, para os fins da incidência do IPI, compreenda apenas as matériasprimas, os
produtos intermediários e o material de embalagem, a legislação deste imposto faz uma
expressa distinção entre o que é embalagem de apresentação e o que é embalagem para
o transporte, de forma que a permitir o crédito apenas sobre a aquisição da primeira,
mas não da segunda, consoante preconiza do art. 3o, parágrafo único, inciso II, da Lei no
4.502, de 1964 (regramatriz do IPI):
Art . 3o Considerase estabelecimento produtor todo aquêle que industrializar produtos
sujeitos ao impôsto.
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, considerase industrialização qualquer
operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento
ou apresentação do produto, salvo:
I o consêrto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros; II o
acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto; (g.n.)
Norma semelhante, contudo, não existe nos diplomas legais que disciplinam o
PIS/Cofins não cumulativo.
Em conclusão, e considerando tudo o que vimos de expor, alteramos os nosso
entendimento para permitir o creditamento do PIS/Cofins apenas nos casos em que a
embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a
sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não
podem ser reutilizadas em operações posteriores."

Pela leitura do precedente é possível concluir que é possível o aproveitamento do
crédito sobre os dispêndios com as embalagens de transporte (não reutilizáveis), quando estas
possuem a função de preservar as características do produto, sem as quais, o produto perderia
valor ou até mesmo deixaria de ser comercializado.
Com fundamento no Art. 3.o, inciso II, da Lei 10.637/02, por configurar insumo,
as caixas e sacolas big bags são igualmente relevantes e essenciais.
Vota-se para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

- Bens, serviços gerais e aluguéis de veículos.

Dentro deste tópico o contribuinte pede o reconhecimento do crédito sobre muitos
itens, mas pede de forma muito breve e em alguns casos sem a devida descrição ou
comprovação, portanto, o voto será, da mesma forma, breve.
É igualmente importante ressaltar que, conforme demonstrado no Relatório Fiscal
de diligência de fls. 2410, por diversas vezes o contribuinte deixou de enriquecer os autos com as
informações solicitadas na Resolução que determinou a diligência, pois, simplesmente limitou-se
à reanexar os dois Laudos aos autos, sem adequar suas alegações à oportunidade que a
Resolução desta turma abriu para prestigiar a busca da verdade material.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Colocadas essas premissas, passasse à análise.
Pallets e repaletização, graxas e lubrificantes, EPIs, limpeza e desinfecção,
combustíveis e serviços de logísticas gerais atendem ao disposto no incisos do Art. 3.o da
legislação correlata e são relevantes e essenciais às atividades da empresa.
Portanto, deve ser dado provimento ao recurso sobre estes itens.
O item “manutenção predial” sequer foi descrito, portanto, não merece
provimento por impossibilidade de identificação do direito e dos fatos.
No tópico “demais bens e serviços”, neste caso em concreto a mera alegação de
que os "demais bens e serviços" estão vinculados ao processo produtivo e uma única menção ao
“fio de algodão” não é suficiente. Simplesmente por esta alegação não é possível nem mesmo
identificar quais seriam esses "demais bens e serviços".
Alguns dos bens e serviços, contudo, foram descritos no Laudo da Tyno
Consultoria de fls. 1566 e, sem exceção, todos os bens e serviços ali descritos são utilizados
diretamente na produção e possuem relevância e essencialidade e, portanto, geram crédito de Pis
e Cofins não-cumulativos se foram suportados pelo contribuinte, pagos à pessoa jurídica
nacional e cumpridos os demais requisitos objetivos positivados na legislação.
A fiscalização glosou “aluguéis de veículos” e o contribuinte contesta alegando
que não foram simples veículos que foram alugados e sim empilhadeiras e máquinas (nos moldes
do inciso IV do Art. 3 da legislação correlata), contudo, não descreve e nem comprova e,
portanto, não merece provimento.
Deve ser dado provimento parcial ao presente tópico, para reverter as glosas sobre
os Pallets e repaletização, graxas e lubrificantes, EPIs, limpeza e desinfecação, combustíveis,
serviços de logísticas gerais e os bens e serviços que foram descritos no Laudo da Tyno
Consultoria de fls. 1566.

- Dispêndios com itens ativáveis e não ativáveis.

Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Em regra geral com relação ao aproveitamento de créditos sobre os dispêndios
com ativo imobilizado dentro da sistemática do Pis e Cofins não-cumulativo, os contribuintes
devem ter seus créditos reconhecidos mas limitados à depreciação, conforme previsão legal do
inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste Conselho.
Os itens ativáveis são aqueles constantes nas disposições do RIR/99 (Art. 301,
§2.o, 346, §1.o), parecer normativo CST n.o 22/87 e jurisprudência.
Como não houve discriminação e segregação dos itens ativáveis e não ativáveis,
tanto por parte da fiscalização quanto por parte do contribuinte, os itens que não são ativáveis,
por sua vez, deverão ser alocados nas devidas hipóteses de creditamento tratadas neste voto, para
fins de liquidação.
Ou seja, todos os bens adquiridos que não são ativáveis podem gerar crédito das
contribuições não-cumulativas, com base no valor de aquisição, desde que cumpridos os
requisitos da legislação correlata, como terem sido pagos à pessoa jurídica Brasileira, terem sido
suportados pelo contribuinte e não serem alíquota zero (como os pintos de um dia), isentos ou
não tributados.
Para delimitar ainda mais a liquidação desses créditos, todos os bens adquiridos e
descritos nos Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566, são bens que possuem relação direta na
produção e papel essencial e relevante na atividade econômica do contribuinte, que foram
descritos na seguinte ordem:

Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Como demonstrado, todos os bens descritos no mencionado Laudo possuem
função direta na produção, razão pela qual todos os itens não ativáveis, descritos no Laudo,
geram crédito de Pis e Cofins não-cumulativos.
Com relação aos itens ativáveis e à alegação de inconstitucionalidade do Art. 31,
da Lei 10.865/04, este Conselho já pronunciou, por diversas vezes, sua incompetência para tratar
da inconstitucionalidade, conforme súmula Carf n.o 2, ambos os dispositivos transcritos a seguir:

“Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

2003,relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio.
§ 2o O direito ao desconto de créditos de que trata o § 1o deste artigo não se aplica ao
valor decorrente da reavaliação de bens e direitos do ativo permanente.

(...)

Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”

Logo, o crédito dos itens ativáveis somente pode ser aproveitado se respeitados os
limites positivados na legislação e, considerando que a glosa dos itens do ativo imobilizado foi
realizada somente para os itens que não se adequaram ao prazo definido no Art. Art. 31, da Lei
10.865/04, tal glosa deve ser mantida.
Caso exista algum item do ativo imobilizado que tenha sido adquiridos a partir de
1 de maio de 2004, estes sim poderão gerar crédito, na medida da depreciação e se observados e
comprovados os demais requisitos da lei.
Vota-se para seja dado provimento parcial ao Recurso Voluntário neste tópico,
para reverter integralmente a glosa para os bens não ativáveis descritos no Laudo da Tyno
Consultoria de fls. 1566 e parcialmente para os bens ativáveis, na medida da depreciação, caso
tenham sido adquiridos após 1 de maio de 2004.

- Demais insumos não descritos;

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto a mera alegação de que os "demais insumos" estão
vinculados ao processo produtivo não é suficiente. Simplesmente por esta alegação não é
possível nem mesmo identificar quais seriam esses "demais insumos".
Portanto, vota-se para que seja negado provimento ao Recurso Voluntário neste
tópico.

Fl. 2111
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

- Crédito Presumido;

O contribuinte pede que seja reconhecido o crédito presumido em acordo com as
disposições legais das leis 10.925, 12058/09 e 12350/09.
Para tanto, o contribuinte discorre a respeito dos seus métodos de rateio, contudo,
não descreve nem comprova a subsunção dos fatos à norma.
Logo, considerando que o ônus da prova é do contribuinte (Art. 16 do Decreto
70.235/72) ao solicitar ressarcimento de créditos, deveria ter feito uma apuração ou conferência
do método de rateio e dos fatos em âmbito de segunda instancia administrativa fiscal e
demonstrado isto de forma detalhada.
Vota-se para que seja negado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

- Multa, juros, selic e juros sobre multa.

Por outro lado, em que pese o contribuinte contestar a legalidade da multa de
ofício de forma genérica e alegar o confisco, a multa de ofício de 75 % (setenta e cinco por
cento) é aplicada nos lançamentos de ofício e está prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no
9.430/96, contudo, não há multa de 75% no presente processo, pois este trata somente da análise
do crédito e não de cobrança fiscal.
As contestações contra a aplicação dos juros na taxa Selic e dos juros sobre multa,
além de não serem objeto do presente processo, com descrito acima, também são matérias
sumuladas neste Conselho, caso fossem objeto dos autos, deveriam seguir o que é determinado a
seguir:

“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Portanto, estes pontos não merecem provimento.

Fl. 2112
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Conclusão.

Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas e, no mérito, deve ser
conferido PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que, desde que atendidos os
demais requisitos na legislação de regência da matéria, sejam revertidas as glosas sobre:
(1) Pallets e repaletização, graxas e lubrificantes, EPIs, limpeza e desinfecação,
combustíveis, utilizados na produção;
(2) serviços de logísticas gerais vinculados à produção;
(3) bens e serviços, utilizados ou vinculados à produção, que foram descritos no
Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566;
(4) bens não ativáveis descritos no Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566, desde
que devidamente comprovados;
(5) bens ativáveis, na medida da depreciação, caso tenham sido adquiridos após 1
de maio de 2004, desde que devidamente comprovados;
(6) fretes e armazenagem de produtos em produção;
(7) fretes e armazenagem de produtos acabados;
(8) fretes entre estabelecimentos;
(9) frete tributado pela Contribuição de PIS/Pasep e Cofins sobre aquisições de
insumos com alíquota zero; e
(10) cross docking.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Declaração de Voto
Conselheira - Mara Cristina Sifuentes
Como após a leitura do relatório e voto do ilustre Conselheiro relator, continuei
com dúvidas sobre o escopo da atuação e sobre o efetivo teor das rubricas glosadas, solicitei
vista do presente processo.
Analisando detidamente os documentos que compõem os autos cheguei as
seguintes conclusões:
A fiscalização deixa claro que foram efetuadas várias intimações à empresa em
busca de esclarecimentos, restando a maioria atendida parcialmente e deficitariamente.
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

1) o exame inicial partiu das fichas 16A e 16B do Dacon por mês.
2) Também foi transmitida a EFD Contribuições, e os registros contém
informações compatíveis.
3) Em resposta à intimação Seort no 1070/2015 foram entregues descrição do
processo produtivo e relação dos principais insumos utilizados e relação
resumida dos produtos fabricados. Não foram apresentadas memórias de
cálculo para se esclarecer como foi calculado cada campo do Dacon. Não foi
informado quais as notas fiscais foram efetivamente utilizadas.
4) Como não foram apresentados os arquivos no formato solicitado, utilizou-se a
comparação por amostragem da EFD com o Sped Fiscal, e notas fiscais
eletrônicas.
5) Foi solicitado esclarecimentos a respeito dos fretes, Informação Seort no
1519/2015.
6) Foi constatado que a totalização dos registros A179, C170, C190, C500, D100
E F100 coincide com os valores nas fichas 16A do Dacon.
7) Não foi informado como cada linha do Dacon foi totalizada, se fretes de
aquisições, de vendas ou de transferência, a fiscalização partiu dos totais
informados no Dacon abatendo desses itens os valores glosados.
8) A totalização foi comparada ao somatório da EFD com código de situação
tributária 56 – Operação com direito a crédito. Nenhum outro CST foi
encontrado na EFD.
9) Elaborou-se uma matriz de glosas a partir das descrições dos itens recuperados
da EFD. Foram elaboradas duas planilhas: listagem de itens glosados e glosas
de depreciação.
De pronto dou provimento para a parte que foi revertida a glosa pela diligência. E
passo a analisar apenas o que foi mantida a glosa e de acordo com a petição apresentada pela
empresa.
Dos fretes.
A partir da EFD-Contribuições foram totalizados todos os registros que continham
a palavra FRETE na descrição.
Em resposta à intimação a empresa apresentou CD/DVD com arquivo de
contabilização de fretes para todo o ano calendário. As informações fazem referência a contas
contábeis, que foram confirmadas. Por isso muitas descrições das contas contábeis
aparentemente não fazem sentido se correlacionarmos com o frete, mas como o frete foi incluído
nestas contas, assim será tratado. E relembrando que foram extraídos os itens no EFD
contribuições que continham na descrição a palavra Fretes, e depois houve a associação com a
conta contábil. Foi aceito pela empresa tratar-se de fretes.
Foram encontradas as seguintes situações:
a) Diversos itens listados constavam com alíquota zero, tendo sido calculado
zero de crédito. A Contribuinte admitiu que não faz jus ao creditamento.
Como eles foram somados à base de cálculo, o valor foi diminuído. Não
houve alteração nos valores de Pis e Cofins.
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

b) “remessa documento (malote), serviço de motoboy”, e outras semelhantes.
c) Itens contabilizados em contas cujas descrições não se tratam de aquisição de
insumo ou venda.
d) Itens em conta de Frete de Transferência de produtos acabados entre unidades
da empresa.
e) Itens sem qualquer informação de contabilização, sem comprovação do direito
ao creditamento.
Após a diligência determinada pelo CARF a unidade da RFB refez as glosas,
considerando a aplicação do PN Cosit no 5/2018. Continuando a glosa para os seguintes fretes
por conta contábil:

Fl. 2115
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Em Recurso Voluntário a recorrente contesta a glosa dos créditos dos fretes de
maneira demasiadamente genérica, apenas detalhando alguns tipos de frete. Entende,
diversamente do afirmado durante a etapa de procedimento fiscal, que faz jus ao crédito na
aquisição de insumos com alíquota zero. Afirma que é possível o crédito para os fretes nas
aquisições gerais, aquisições para o ativo imobilizado, e frete nas transferências de produtos
acabados. Alega que o processo produtivo é complexo e são necessários vários fretes para
interligar as mercadorias às etapas de produção, e que por exigência do Ministério da
Agricultura, há normas taxativas à respeito do frete.
Em relação a glosa quanto ao frete e respectiva descrição do serviço entende que é
necessário, sem entrar em detalhes. No caso dos fretes sem informação dos serviços entende que
são relacionados ao processo produtivo.
Após a apresentação do recurso voluntário, houve a conversão do julgamento em
diligência onde vários dos itens glosados foram revertidos.
A recorrente apresentou alegações, solicitando que fosse acatado o resultado da
diligência fiscal, e também que fosse acatado o pleito relativo aos créditos dos fretes entre
estabelecimentos de produtos acabados, cross docking e repaletização. Sua produção é de
produtos alimentícios que necessitam refrigeração, já que altamente perecíveis. O cross docking
é uma forma de distribuição das mercadorias sem que passem pela armazenagem. A
transferência acontece quando já houve comercialização e ocorre para viabilizar a entrega.
O relator assim motivou suas argumentações a respeito do frete:
Com relação ao que foi decidido em primeira instância, concordo com a alegação do
contribuinte a respeito dos créditos tomados sobre os custos com Fretes entre
Estabelecimentos, ponto que merece provimento nos mesmo moldes dos Acórdãos
CARF CSRF de n.o 3302-002.974 e 9303006.218.
A importância, essencialidade e pertinência dos fretes entre estabelecimentos para a
atividade e produção do contribuinte é cristalina, uma vez que possui uma estrutura
logística sem a qual não poderia sequer finalizar seu ciclo de produção sem os fretes
entre estabelecimentos.
Dentro desta linha de raciocínio, é importante registrar que há precedente nesta Turma
de julgamento, exposto a seguir:
"CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE
PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em elaboração e, ou
produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre estabelecimentos do contribuinte,
pagas e/ ou creditadas a pessoas jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de
notas fiscais de prestação de serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da
competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da contribuição devida e/ou de
ressarcimento/compensação. Precedentes. (CARF –Processo no 13116.000753/2009-14,
Acórdão: 3201-002.638, Relator: Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma
Ordinária, 2a Câmara, 3a Seção de Julgamento, Sessão de 29/03/2017)."
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Sobre à possibilidade de apuração de créditos, as despesas com armazenagem também
foram previstas de forma específica pela legislação que regula o regime da não-
cumulatividade, conforme o Art. 3o da Lei no 10.833, de 2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Ou seja, as despesas com armazenagem apenas podem ensejar a apuração de créditos
não cumulativos caso se vinculem a operações de venda e quando o ônus financeiro
tenha sido suportado pelo vendedor, fatos comprovados nos autos.
A própria fiscalização, no cumprimento da Resolução de fls. 1540, ao aplicar o RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018, concordou
parcialmente com a lógica apresentada no presente voto e reverteu as seguintes glosas,
conforme tabela transcrita do Relatório Fiscal de diligência de fls. 1994:
...
Da mesma forma, possível o creditamento sobre os custos despendidos nos fretes dos
produtos acabados e dos cross docking realizado entre os estabelecimentos do
contribuinte.
No mencionado Relatório Fiscal de diligência a fiscalização excluiu das glosas
revertidas o cross docking sob o argumento de que a fase industrial já havia finalizado e
que tal dispêndios poderia ser equiparado ao insumo, contudo, não é esta a questão. O
cross docking equipara-se à armazenagem de mercadoria e também ao frete na operação
de venda, como previsto no inciso IX do Art. 3.o da legislação e por isso podem gerar
crédito.
Por outro lado, os fretes nas aquisições de ativo imobilizado não configuram dispêndios
sobre as aquisições de insumos, o que não permite o creditamento.
Também, frete sobre aquisições de insumos com alíquota zero ou frete sobre aquisições
de insumos para produção de produtos com alíquota zero, de um lado configuram
dispêndio sobre aquisições de insumos, mas por outro lado, estão fora de toda a
sistemática do pis e cofins não cumulativo, conforme inciso I, §3.o, do Art. 1.o da
legislação correlata.
O Recurso Voluntário merece provimento parcial neste tópico para que todas as glosas
apontadas na tabela reproduzida acima e registradas como revertidas no Relatório Fiscal
de diligência de fls. 1994 sejam aceitas, assim como a glosa dos fretes e armazenagem
de produtos em produção e também acabados e dos fretes entre estabelecimentos e cross
docking sejam revertidas.
Em relação ao provimento parcial pelo relator, ouso dele discordar.
Primeiramente quanto ao escopo do que foi recorrido, em que entendo que houve
preclusão de alguns itens, e depois em relação à justificativa para concessão do crédito, que
entendo não ser possível o crédito ao contrário do que entende o relator.
A argumentação da recorrente foi demasiado genérica, como pode ser confirmada
no recurso voluntário. E continuou genérica na resposta a diligência. Por isso não atendeu os
requisitos do art. 16 do PAF, onde está imposto que a impugnação mencionará os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, e as razões e provas que
possuir.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
A recorrente foi demasiadamente reticente em responder aos questionamentos
desde a etapa do procedimento fiscal. Ignorando que nos casos de pedido de crédito cabe a ela o
ônus da prova. Restringe-se a justificar os créditos com a informação de que são necessários ao
processo produtivo, que é muito complexo, mas sem identificar onde no processo produtivo foi
utilizado o bem ou serviço, em qual etapa e qual a justificativa para sua aplicação. Apresenta
Laudo mas não vincula os itens/serviços ao laudo, considerando que o Laudo demonstra a
situação em tese da produção e que deve haver a vinculação do item com o local de utilização, o
que não foi efetuado.
Joga para a fiscalização e para o julgador a tarefa de adivinhar onde determinado
bem poderia ser utilizado. E tanto a fiscalização quanto os julgadores, num exercício de lógica, a
partir de indícios e argumentos indiretos concluem pela possibilidade de alguns créditos, mas em
muitos casos, como se passa a demonstrar, esse exercício nem sempre é frutífero, faltando
elementos, que estariam a cargo da recorrente para se chegar à conclusão que ela almeja. Por
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

isso, como decidido pela fiscalização, muitos itens foram glosados por falta de prova, a cargo da
empresa.
Conclui que está preclusa a contestação em relação a alguns da tabela de glosas,
por não terem sido especificamente descritos e detalhados pela empresa. Assim deve ser
analisado somente os itens 440104 – fretes intermediários e mov. Internas, 510366, 510367,
510580, 510581– frete transf. Prod acabados, e 510620 – movimentação cross docking, da tabela
de glosas da fiscalização.
A análise a seguir será efetuada a partir da tabela de itens glosados, sendo que a
recorrente concorda com a tabela, no geral, inclusive solicitando que o resultado da diligência
seja acatado, somente discordando de alguns itens. Também não foi apresentada argumentação
sobre a forma de apuração dos créditos e método utilizado pela fiscalização, por isso a matéria é
definitiva.
No recurso, como já esclarecido, a recorrente entende ser possível o crédito do
frete na aquisição de insumos com alíquota zero. Entretanto na resposta à diligência não aborda
especificamente o assunto. Não encontro na tabela de itens glosados qualquer menção a fretes de
insumos com alíquota zero. E a recorrente também não identifica a qual item da tabela faz
referência.
Entendo que a argumentação não deve ser conhecida.
A recorrente, no recurso voluntário, afirma que é possível o crédito para os fretes
nas aquisições gerais, aquisições para o ativo imobilizado, e o frete sem informação dos serviços
que entende que são relacionados ao processo produtivo, também não reafirma o pedido na
resposta à diligência.
Concluo que não é possível acatar o pleito por ser demasiadamente genérico, o
que não permite chegar a uma conclusão correta.
Ao final, em relação aos fretes, argumenta, sem detalhar, a respeito de créditos
dos fretes entre estabelecimentos de produtos acabados, cross docking e repaletização.
Encontro identificado na tabela de glosa os seguintes itens: 440104 – fretes
intermediários e mov. Internas, 510366, 510367, 510580, 510581– frete transf. Prod acabados, e
510620 – movimentação cross docking.
Em relação aos itens 440104 – fretes intermediários e mov. Internas, 510366,
510367, 510580, 510581– frete transf. Prod acabados, entendo não ser possível o crédito.
Como afirmado pela fiscalização foram considerados os fretes de produtos que
exigiam controle da temperatura nos produtos, exigidos pelos itens 4.8 e 4.9 do anexo da
resolução RDC no 216, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e enquadrados na exceção
do parágrafo 57 do PN Cosit no 5/2018.
Assim a argumentação da empresa não se aplica a todos os fretes, já que os fretes
de produtos refrigerados já foram apartados da tabela de glosa na diligência. Restando assim
somente os fretes que a fiscalização ou não identificou como imprescindível a refrigeração, ou
que entendeu que não era possível o crédito.
A questão sobre fretes entre estabelecimentos da mesma empresa, de produtos
acabados, não é pacífica no CARF. Eu particularmente entendo que não é possível o crédito, já
que a etapa de produção já findou, e não se caracteriza como frete de venda, que permitiria o
crédito.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Também repiso o que consta no PN Cosit no5/2018:
55.Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56.Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
57.Nada obstante, deve-se salientar que, por vezes, a legislação específica de alguns
setores exige a adoção pelas pessoas jurídicas de medidas posteriores à finalização
da produção do bem e anteriores a sua efetiva disponibilização à venda, como
ocorre no caso de exigência de testes de qualidade a serem realizados por terceiros (por
exemplo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro),
aposição de selos, lacres, marcas, etc., pela própria pessoa jurídica ou por terceiro.
[destacamos]
Concluo pelo não provimento dos fretes entre estabelecimentos de produtos
acabados, itens 440104 – fretes intermediários e mov. Internas, 510366, 510367, 510580,
510581– frete transf. Prod acabados.
No caso do item 510620 – frete na movimentação cross docking, a recorrente
apresenta extensa argumentação. Entretanto analisado a tabela de glosas, verifico que apesar de
constar na tabela, possui valores zerados, o que significa que não houve glosa para o período.
Deixo de acatar a alegação por falta de objeto.

Bens sujeitos à alíquota zero.
A respeito do frete na aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, já me manifestei
acima, no qual conclui pelo não conhecimento, por falta de argumentação especifica.
A fiscalização afirma que nas fichas do Dacon, 1 a 7, restou identificados bens
sujeitos a alíquota zero, que foram glosadas, e identificada a fundamentação na tabela abaixo. Na
Informação fiscal consta que foi mantida a glosa, pois só foram analisados os itens que
dependiam do conceito de insumo.

Fl. 2120
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

A recorrente contesta a glosa, alegando que deve ser mantido ao menos o crédito
presumido, já que se tratam de produtos agropecuários.
O relator no voto atual conclui que não é possível o crédito, por disposição
expressa de lei:
Conforme determinação do inciso I, §3.o, do Art. 1.o da legislação correlata, os bens
sujeitos à alíquota zero, como os pintos de um dia, estão foram do âmbito de incidência
de toda a sistemática, inclusive das possibilidade de aproveitamento de créditos:
Art. 1oA Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre
o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 3oNão integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
Logo, este tópico não merece provimento.
Concordo integralmente com a conclusão do relator, pelo não provimento dos
créditos dos bens sujeitos à alíquota zero por expressa disposição legal.

Embalagens.
A fiscalização glosou os créditos referentes a pallets e big bags, por não serem se
enquadrarem no conceito de insumos. A glosa foi mantida pela diligência.
O relator se manifestou pela possibilidade de crédito, tendo em vista se tratar de
bens perecíveis, trazendo precedentes do CARF, e por se tratarem de embalagens de transporte
não reutilizáveis. Pela leitura do precedente é possível concluir que é possível o aproveitamento
do crédito sobre os dispêndios com as embalagens de transporte (não reutilizáveis), quando estas
possuem a função de preservar as características do produto, sem as quais, o produto perderia
valor ou até mesmo deixaria de ser comercializado. Com fundamento no Art. 3.o, da Lei
10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto final são igualmente relevantes e
essenciais.
Vota para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico:
Por também tratar do aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com embalagens
finais de produtos perecíveis, adoto como fundamento o voto vencedor do ilustre Ex-
Presidente desta Turma de julgamento, Charles Mayer, proferido no Acórdão CSRF n.o
9303005.667, transcrito parcialmente a seguir:
"A propósito do tema, esta Turma de CSRF já entendeu que as embalagens destinadas a
viabilizar a preservação de suas características durante o seu transporte e cuja falta pode
torná-lo imprestável à comercialização devem ser consideradas como insumos
utilizados na produção. É o que se decidiu no julgamento consubstanciado no Acórdão
no 9303004.174, de 05/07/2016, de relatoria da il. Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS A DESCONTAR. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
É de se considerar as embalagens para transporte como insumos para fins de
constituição de crédito da Cofins pela sistemática não cumulativa. (g.n.)
No voto condutor do acórdão, a relatora reproduziu, em apoio à sua tese, aresto
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, o qual abraçou idêntico entendimento:
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – PIS/COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE
– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE – EMBALAGENS DE
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS
DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de
situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características
dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como insumos nos termos
definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 sempre que a operação de
venda incluir o transporte das mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
Agravo regimental improvido. (g.n.)
(STJ, Rel. Humberto Martins, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.125.253 SC,
julgado em 15/04/2010)
Ressaltamos, ainda, o fato de que a própria RFB parece indicar uma alteração de
entendimento (conceito próprio da legislação do IPI), uma vez que, na Solução de
Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, após a reprodução dos atos legais e
infra legais que disciplinam o PIS/Cofins não cumulativo, concluiu que, no conceito de
insumos, incluem-se os bens ou serviços que "vertam sua utilidade" sobre o bem ou o
serviço produzido. Confira-se:
14. Analisando-se detalhadamente as regras constantes dos atos transcritos acima e das
decisões da RFB acerca da matéria, pode-se asseverar, em termos mais explícitos, que
somente geram direito à apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de insumos utilizados ou consumidos na
produção de bens que sejam destinados à venda e de serviços prestados a terceiros, e
que, para este fim, somente podem ser considerados insumo:
a) bens que:
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na produção do
bem destinado à venda (matéria-prima)
; a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo prestador ao tomador do serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou sobre o bem ou
pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como produto intermediário,
material de embalagem, material de limpeza, material de pintura, etc); ou a.4) sejam
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos que promovem a produção de bem
ou a prestação de serviço, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado da
pessoa jurídica (tais como combustíveis, moldes, peças de reposição, etc);
b) serviços que vertem sua utilidade diretamente na produção de bens ou na prestação
de serviços, o que geralmente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa beneficiados pela prestação de
serviço; b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos formam a prestação de
serviço final disponibilizada ao público externo (como subcontratação de serviços, etc);
c) serviços de manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos utilizados
diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços. (g.n.)
No caso examinado, o material de embalagem era utilizado exclusivamente no
acondicionamento de portas de madeira em contêineres, portanto, não serviam à
apresentação do produto, mas à preservação de suas características durante o seu
transporte.
É bem verdade que, mais recentemente, esta mesma Turma entendeu, pelo voto de
qualidade, não haver previsão legal para o creditamento, em decisão que restou assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de transporte.
(CSRF/3a Turma, rel. do voto vencedor Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
Acórdão no 9303005.531, de 16/08/2017)
A discussão travada neste último julgamento disse com o cabimento ou não do
creditamento quanto à aquisição das embalagens utilizadas no transporte de maçãs, para
a preservação de suas características, do estabelecimento produtor até o seu consumidor
final (sem reutilização posterior).
Muito embora tenhamos acompanhado a divergência, detivemo-nos melhor sobre o
tema e chegamos à conclusão de que, em casos tais, cabe, sim, o creditamento, porque
em conformidade com o critério dos "gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer
para a produção de bens e serviços", porém afastamos o crédito naquelas situações em
que as embalagens destinadas a viabilizar o transporte podem ser continuamente
reutilizadas, como, por exemplo, os engradados de plásticos, não descartados ao final da
operação.
Ademais, e isso nos parece de fundamental importância, não obstante o conceito de
insumos, para os fins da incidência do IPI, compreenda apenas as matérias-primas, os
produtos intermediários e o material de embalagem, a legislação deste imposto faz uma
expressa distinção entre o que é embalagem de apresentação e o que é embalagem para
o transporte, de forma que a permitir o crédito apenas sobre a aquisição da primeira,
mas não da segunda, consoante preconiza do art. 3o, parágrafo único, inciso II, da Lei no
4.502, de 1964 (regra-matriz do IPI):
Art . 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquêle que industrializar produtos
sujeitos ao impôsto.
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, considera-se industrialização qualquer
operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento
ou apresentação do produto, salvo:
I o consêrto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros; II o
acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto; (g.n.)
Norma semelhante, contudo, não existe nos diplomas legais que disciplinam o
PIS/Cofins não cumulativo.
Em conclusão, e considerando tudo o que vimos de expor, alteramos os nosso
entendimento para permitir o creditamento do PIS/Cofins apenas nos casos em que a
embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a
sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não
podem ser reutilizadas em operações posteriores."

Pela leitura do precedente é possível concluir que é possível o aproveitamento do
crédito sobre os dispêndios com as embalagens de transporte (não reutilizáveis), quando
estas possuem a função de preservar as características do produto, sem as quais, o
produto perderia valor ou até mesmo deixaria de ser comercializado. Com fundamento
no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto final
são igualmente relevantes e essenciais.
Vota-se para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Nesse tópico discordo do relator pelas razões a seguir. Entendo que no caso dos
pallets, eles não se revestem de características que sejam essenciais ou relevantes para o processo
produtivo. Diferentemente das embalagens de apresentação, que fazem parte do produto final
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

oferecido ao consumidor, as embalagens de transporte, pallets, prestam-se simplesmente para
facilitar a logística do transporte, e a melhor acomodação da carga dentro do veículo
transportador. Além do mais revestem características de reutilização. Caso se conceda o crédito
de pallets a qual período de apuração e a qual mercadoria deveria ele estar vinculado? É uma
questão que não foi respondida nos inúmeros julgados sobre o assunto que foram discutidos no
CARF.
Nego provimento aos créditos dos pallets e big bags.
Em tempo esclareço que apesar de haver citação expressa a pallets e bigbags não
encontrei valores para eles nas tabelas de glosa. Apenas consta menção a pallets quando tratado
o frete e o serviço de paletização.

Insumos gerais.

A fiscalização glosou itens identificados como peças para empilhadeira, usadas
para apoio operacional, peças de extintor de incêndio, instrumentos de medição, material de
manutenção predial, como lâmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos, canaletas plásticas,
bancos de capacitores de correção de fator de potência, além de peças não identificadas como
sendo utilizadas em máquinas da produção.
Houve também a glosa de graxa, que foi justificada pela aplicação da SD Cosit no
12/2007.
Além disso foi glosada a aquisição de máquina sem identificação, para ser
incluída no ativo imobilizado, e aluguel de veículos.
Foi mantida em diligência a glosa das ferramentas e instrumentos de medição,
suas partes, peças e serviços, utilizados por equipes de manutenção; e alguns itens como escadas
aparelhos telefônicos, rádios e outros produtos de comunicação.

Fl. 2124
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

A recorrente no recurso insurge-se contra a glosa de peças, materiais de
manutenção, sob o título de peças e serviços em máquinas de apoio industrial. Na diligência
apenas insurge-se sobre a manutenção da glosa de itens de medição e que a eles se assemelham
quanto aos uso pelas equipes de manutenção, suas partes e peças e serviços de conserto.
Como esclarecido, a maior parte dos itens foi acatada pela diligência, restando
controverso apenas os itens diversos não classificados, e instrumentos não identificados, que
constam com valores na tabela.
O relator entende que o contribuinte pediu de forma muito genérica, sem a
descrição ou comprovação. E que por diversas vezes deixou de contribuir com a solução de
dúvidas:
Dentro deste tópico o contribuinte pede o reconhecimento do crédito sobre muitos itens,
mas pede de forma muito breve e em alguns casos sem a devida descrição ou
comprovação, portanto, o voto será, da mesma forma, breve.
É igualmente importante ressaltar que, conforme demonstrado no Relatório Fiscal de
diligência de fls. 2410, por diversas vezes o contribuinte deixou de enriquecer os autos
com as informações solicitadas na Resolução que determinou a diligência, pois,
simplesmente limitou-se à reanexar os dois Laudos aos autos, sem adequar suas
alegações à oportunidade que a Resolução desta turma abriu para prestigiar a busca da
verdade material..
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72,
Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Colocadas essas premissas, passasse à análise.
Pallets e repaletização, embalagens (caixas e sacolas big bags), graxas e lubrificantes,
EPIs, limpeza e desinfecção, combustíveis e serviços de logísticas gerais atendem ao
disposto no incisos do Art. 3.o da legislação correlata e são relevantes e essenciais às
atividades da empresa.
Portanto, deve ser dado provimento ao recurso sobre estes itens.
O item “manutenção predial” sequer foi descrito, portanto, não merece provimento por
impossibilidade de identificação do direito e dos fatos.
No tópico “demais bens e serviços”, neste caso em concreto a mera alegação de que os
"demais bens e serviços" estão vinculados ao processo produtivo e uma única menção
ao “fio de algodão” não é suficiente. Simplesmente por esta alegação não é possível
nem mesmo identificar quais seriam esses "demais bens e serviços".
Alguns dos bens e serviços, contudo, foram descritos no Laudo da Tyno Consultoria de
fls. 1566 e, sem exceção, todos os bens e serviços ali descritos são utilizados
diretamente na produção e possuem relevância e essencialidade e, portanto, geram
crédito de Pis e Cofins não-cumulativos se foram suportados pelo contribuinte, pagos à
pessoa jurídica nacional e cumpridos os demais requisitos objetivos positivados na
legislação.
A fiscalização glosou “aluguéis de veículos” e o contribuinte contesta alegando que não
foram simples veículos que foram alugados e sim empilhadeiras e máquinas (nos
moldes do inciso IV do Art. 3 da legislação correlata), contudo, não descreve nem
comprova e, portanto, não merece provimento.
Deve ser dado provimento parcial ao presente tópico, para reverter as glosas sobre os
Pallets e repaletização, embalagens (caixas e sacolas big bags), graxas e lubrificantes,
EPIs, limpeza e desinfecação, combustíveis, serviços de logísticas gerais e os bens e
serviços que foram descritos no Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Concordo com o relator, quando afirma que o contribuinte pediu de forma muito
genérica, sem a descrição ou comprovação, e que por diversas vezes deixou de contribuir com a
solução de dúvidas. Discordo quanto ao escopo do que restou controverso. Foi mantida em
diligência a glosa das ferramentas e instrumentos de medição, suas partes, peças e serviços,
utilizados por equipes de manutenção; e alguns itens como escadas aparelhos telefônicos, rádios
e outros produtos de comunicação. Além dos itens diversos não classificados, e instrumentos não
identificados, que constam com valores na tabela.
Aqui a controvérsia se resume a analisar o que foi atacado pela recorrente,
restando definitivo o que por ela não foi contestado, ou seja, a glosa de peças, materiais de
manutenção, sob o título de peças e serviços em máquinas de apoio industrial.
Para as partes e peças, e demais materiais utilizados pela equipe de manutenção,
não se sabe se são máquinas e equipamentos e se guardam a essencialidade e relevância para o
processo produtivo. Não foi identificado se pertencem à produção, ou se atendem a apoio,
atividades administrativas. Também foi incluído neste tópico o aluguel de veículos. A
fiscalização desqualificou o crédito porque não se enquadram como máquinas e equipamentos.
O aluguel de veículos não se configura como um aluguel de prédio, máquina ou
equipamento, conforme disposto na Lei definidora das contribuições. As hipóteses de concessão
de créditos são restritas, e não cabe ao aplicador alargar o seu alcance.
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Ademais não se esclareceu que tipo de veículo foi alugado e onde foi utilizado.
Nego provimento para as partes e peças e demais materiais utilizados pela equipe
de manutenção, por demais genéricos e falta de identificação do local de utilização no processo
produtivo.
Nego provimento ao aluguel de veículos por falta de previsão legal.
Quanto aos outros itens que o relator analisou, entendo preclusa a matéria por
falta de contestação específica por parte da recorrente.

Serviços
O relatório da diligência informa que continuam glosados os seguintes serviços:
alarme central alarme 24/12v 20 pontos c, cartaz 30,0x42,0cm, coffe break executivo
unidade, conserto lixadeira/esmerilhadora, despesas pré-operacionais, indenização
contrato, manutenção instrumento medição, mão de obra terceirizada - engenharia, serv.
indeniza danos materiais terceiros, serviço administrativo, serviço caminhão munck,
serviço confecção da 1a chave e copia, serviço conserto furadeira, serviço consultoria
administrativa, serviço de copia e impressão, serviço de instalação e start up, serviço de
manobrista, serviço de manutenção em relógios ponto, serviço de repaletizacao (troca
pallet), serviço eventos, serviço hora maquina escavadeira, serviço hora maquina trator
4x2, serviço hora técnica de viagem, serviço hospedagem, serviço km rodado, serviço
limpeza civil, serviço manutenção catraca, serviço manutenção coletor de dados, serviço
manutenção
equipe
informática,
serviço
maquina
retroescavadeira,
serviço
movimentação cross docking, serviço pagamento mensalidade, serviço portuário,
serviço projeto elétrico, serviço quilometragem (deslocamento), serviço reembolso de
despesas.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Na resposta a diligência a recorrente insurge-se contra a glosa de serviço de
movimentação cross docking, e serviço de repaletizacao (troca pallet), onde tece comentários
sobre sua necessidade para a produção, e trazendo julgados do CARF.
O relatório da diligência aduz que os valores admitidos como insumos foram
recalculados nas linhas 1 a 7 do Dacon, corrigindo os valores conforme nova análise e
reclassificação. E os serviços estariam agrupados no item “não atende ao conceito de insumos”.
Único item da tabela que possui valores glosados. Existe um item na tabela, separado, para a
repaletização e o cross docking.
A recorrente replica que o cross docking consiste em um sistema de distribuição
em que as mercadorias recebidas no armazém são logo despachadas, sem passar pela estocagem.
Em verdade, por meio deste sistema de logística, os produtos advindos de um veiculo
são recebidos, separados e encaminhados para outro de forma imediata ou em curto
espaço de tempo (poucas horas) a fim de se realizar a entrega ao destinatário final.
São utilizados para aumentar a eficiência na distribuição, já que se tratam de
produtos perecíveis. Não se confunde com a atividade de transferência de produtos acabados
para centros de distribuição para futura comercialização. Nesta operação já ocorreu a venda. É
apenas uma maneira de viabilizar a entrega ao destinatário final. Refere que é uma forma de
transbordo da carga, ocorrendo a retirada a mercadoria da carreta e transferência para veículos
menores. Esclarece que não existe legislação que a obrigue a adotar tal procedimento. E do
ponto de vista fiscal existe a emissão de nova nota fiscal, basicamente para cumprimento de
obrigações acessórias e controle da fiscalização. É emitida uma nota fiscal de entrada na filial e
outra de saída, mesmo que o produto somente se desloque de um veículo a outro.
Não há justificativa para a consideração do serviço de cross docking como
insumo. Não é transferência de mercadoria entre estabelecimentos da empresa, o que também
não geraria direito a crédito. Não é frete de venda, já que não faz parte da venda em si, mas de
manuseio de mercadorias nos armazéns da empresa. Manuseio de produto acabado, visando
logística desejável pela empresa, buscando atingir seus critérios de eficiência e eficácia no
atendimento aos clientes. A logística da empresa no trato da mercadoria, é custo que a própria
assume visando obter vantagens na comercialização dos seus produtos. Não estando afeto a
possibilidade de crédito dos insumos das contribuições, que apenas previu a possibilidade de
frete na operação de venda, esse restrito a saída do produto da empresa para o cliente. Não se
pode alargar o alcance do determinado pela legislação.
A empresa também traz alegação secundária sobre ter um ciclo produtivo
complexo, em que muitas vezes um produto acabado é insumo para outra fase da produção.
Entretanto o que se verifica é se o produto é vendido a cliente, independente de como esse
cliente vai receber esse produto, como insumo ou como produto final.
Mantenho a glosa para o serviço de cross docking.
Para o serviço de repaletização esclarece que é uma forma de colocar os pallets
em condições de uso. Informou em resposta à intimação que a legislação que obriga o serviço
são normas sanitárias, e que há uma diminuição dos custos em função da altura dos pallets para
otimização das cargas nas carretas. E que faz necessário repaletizar, trocar os pallets, na descarga
das mercadorias nos armazéns para adequação de tamanho, qualidade e/ou resistência.
As argumentações da recorrente são de natureza da logística da empresa, visando
maior eficiência na organização de seus armazéns, manuseio e transporte das mercadorias,
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

alcançando um custo mais baixo e garantindo maior eficiência e rapidez na entrega de seus
produtos.
Não se pode dizer que trata de embalagem da mercadoria. É um elemento
utilizado para o transporte e manuseio dos produtos acabados.
Como no caso do cross docking, entendo que não é essencial e relevante para a
produção da mercadoria. É um serviço de logística, cujo principal interessado é a própria
empresa, para garantir menores custos e maiores lucros, e por isso é um custo que a empresa
assume para garantir seus objetivos.
Mantenho a glosa para os serviços de repaletização.
Após argumenta a recorrente, na resposta à diligência, que improcede a glosa de
serviços de conserto sobre itens de medição, por equivocada interpretação do parágrafo 95 da PC
Cosit no 5/2018 (item 29 da informação fiscal), assim como diversos serviços, como os de
conserto de lixadeira/esmerilhadora, manutenção de instrumento de medição, serviço de conserto
de furadeira, serviços de manutenção em relógios de ponto, serviço hora máquina escavadeira,
serviço portuário, dentre outros, sem justificar. Conclui que devem ser afastadas as glosas
decorrentes de serviços diversos.
No recurso voluntário, insurgiu-se contra a glosa de serviços em:
- máquinas e apoio industrial, e que os serviços são utilizados nos equipamentos,
máquinas e empilhadeiras empregadas no processo produtivo, sem identificar quais
especificamente os equipamentos e máquinas em que foram utilizados os serviços.
- manutenção predial, carga e descarga, operador logístico, porém após o
resultado da diligência não restaram esses itens, nem por semelhança na descrição do serviço, e a
recorrente não apresenta a quais itens faz referência e porque entende sua importância.
- traz argumentação genérica sobre “demais bens e serviços”.
Não há como acatar argumentos genéricos, em que não se identifica qual insumo
foi glosado, e não traz a vinculação do insumo ao processo produtivo.
As justificativas apresentadas são incompletas, não se está questionando a
utilidade dos bens e serviços para o funcionamento da empresa, e o custo arcado pela empresa
com esses bens e serviços. O que se analisa aqui é se é possível o crédito do PIS e Cofins dentro
dos limites impostos pela legislação.
Os serviços de conserto de itens de medição, conserto de lixadeira/esmerilhadora,
manutenção de instrumento de medição, serviço de conserto de furadeira, serviços de
manutenção em relógios de ponto, serviço hora máquina escavadeira, serviço portuário, não são
essenciais e/ou relevantes ao processo produtivo. O único argumento apresentado é que houve
uma interpretação errada do PN Cosit no05/2018. Também aqui peca pela falta de justificativas e
motivações. Nego provimento.
O serviço portuário, que não foi esclarecido do que se trata, pois vários são os
possíveis serviços realizados no porto, detém característica de serviço executado após a venda da
mercadoria. Estando mais ligado a operações de logística da empresa. Mantenho a glosa por não
apresentação de justificativa para o pleito.
Acompanho o relator que entendeu que não era possível a reversão das glosas dos
demais serviços:
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

- Demais insumos não descritos;
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72,
Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto a mera alegação de que os "demais insumos" estão vinculados
ao processo produtivo não é suficiente. Simplesmente por esta alegação não é possível
nem mesmo identificar quais seriam esses "demais insumos".
Portanto, vota-se para que seja negado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

Dispêndios com itens ativáveis e não ativáveis.
Foi glosada a aquisição de máquina não identificada, mantido após a diligência. A
fiscalização avisa que o bem deve ser incluído no ativo imobilizado.
Foi solicitado à empresa o demonstrativo de encargos referentes à depreciação de
bens que serviram de base para a Dacon, e a recorrente apresentou planilha com os dados
solicitados.
Analisando a planilha foram identificados diversos itens com aquisição anterior a
01/05/2004, por isso esses itens foram glosados.
O relator apresenta a seguinte argumentação:
Em regra geral com relação ao aproveitamento de créditos sobre os dispêndios com
ativo imobilizado dentro da sistemática do pis e cofins não cumulativo, os contribuintes
devem ter seus créditos reconhecidos mas limitados à depreciação, conforme previsão
legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste
Conselho.
Os itens ativáveis são aqueles constantes nas disposições do RIR/99 (Art. 301, §2.o, 346,
§1.o), parecer normativo CST n.o 22/87 e jurisprudência.
Como não houve discriminação e segregação dos itens ativáveis e não ativáveis, tanto
por parte da fiscalização quanto por parte do contribuinte, os itens que não são ativáveis,
por sua vez, deverão ser alocados nas devidas hipóteses de creditamento tratadas neste
voto, para fins de liquidação.
Ou seja, todos os bens adquiridos que não são ativáveis podem gerar crédito das
contribuições não-cumulativas, com base no valor de aquisição, desde que cumpridos os
requisitos da legislação correlata, como terem sido pagos à pessoa jurídica Brasileira,
terem sido suportados pelo contribuinte e não serem alíquota zero (como os pintos de
um dia), isentos ou não tributados.
Para delimitar ainda mais a liquidação desses créditos, todos os bens adquiridos e
descritos nos Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566, são bens que possuem relação
direta na produção e papel essencial e relevante na atividade econômica do contribuinte,
que foram descritos na seguinte ordem:
...
Como demonstrado, todos os bens descritos no mencionado Laudo possuem função
direta na produção, razão pela qual todos os itens não ativáveis, descritos no Laudo,
geram crédito de Pis e Cofins não-cumuativos.
Com relação aos itens ativáveis e à alegação de inconstitucionalidade do Art. 31, da Lei
10.865/04, este Conselho já pronunciou, por diversas vezes, sua incompetência para
tratar da inconstitucionalidade, conforme súmula Carf n.o 2, ambos os dispositivos
transcritos a seguir:
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

“Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio.
§ 2o O direito ao desconto de créditos de que trata o § 1o deste artigo não se aplica ao
valor decorrente da reavaliação de bens e direitos do ativo permanente.
(...)

Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
Logo, o crédito dos itens ativáveis somente pode ser aproveitado se respeitados os
limites positivados na legislação e, considerando que a glosa dos itens do ativo
imobilizado foi realizada somente para os itens que não se adequaram ao prazo definido
no Art. Art. 31, da Lei 10.865/04, tal glosa deve ser mantida.
Caso exista algum item do ativo imobilizado que tenha sido adquiridos a partir de 1 de
maio de 2004, estes sim poderão gerar crédito, na medida da depreciação.
Vota-se para seja dado provimento parcial ao Recurso Voluntário neste tópico, para
reverter integralmente a glosa para os bens não ativáveis descritos no Laudo da Tyno
Consultoria de fls. 1566 e parcialmente para os bens ativáveis, na medida da
depreciação, caso tenham sido adquiridos após 1 de maio de 2004.
A recorrente justifica que apresentou informações a respeito das máquinas e que
pelo código NCM é possível concluir que se trata de máquina utilizada no processo produtivo,
“Máquinas e aparelhos para prepar. De carnes”.
Não foram contestadas as glosas dos itens adquiridos antes de 01/05/2004.
Não foi esclarecido se as máquinas foram incluídas no ativo imobilizado da
empresa. Por isso a fiscalização não pode concluir se seria possível o crédito no valor das
máquinas ou proporcional à depreciação.
Nego provimento ao crédito para as máquinas não identificadas.
Crédito Presumido
No caso dos créditos presumidos a fiscalização esclarece que:
Este item difere dos anteriores por não se tratar de base de cálculo. Além
disto, foi incluído o tratamento da linha 23.Ajustes Negativos de Créditos, q
ue usualmente se refere aos ajustes realizados em relação aos créditos
ordinários de Pis e Cofins à alíquota de 1,65% e 7,6%, mas que no caso em
tela foi utilizada para informar estornos de créditos na aquisição de bens
disciplinados pela Lei 12.350/2010. Os valores tratados nas linhas 23, 25,
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

26, 27 e 28 são os próprios valores de crédito pleiteado. Para ser possível a
sua análise, porém, foram verificadas as informações relativas aos itens de
notas fiscais que informaram CST 66 na EFD-Contribuições. Também
foram tratados aqui os casos de aquisições enquadradas nas Leis
12.058/2009 e 12.350/2010, que tratam de suspensão e crédito presumido,
mas cujas operações foram incorretamente informadas na EFD-
Contribuições com CST 56.
...
No final de 2010 houve grande alteração da legislação relativa a crédito
presumido de PIS/Pasep e Cofins das atividades agroindustriais. Em face
destas alterações e do curto período de tempo entre a promulgação da Lei no
12.350/2010 e sua vigência, a contribuinte explicou que não foi possível
alterar seus sistemas informatizados para atender a todas as modificações no
cálculo do PIS e da Cofins em relação aos itens que passaram a ser
comercializados com suspensão.
Neste trimestre verificou-se que diversas aquisições que deveriam ter sido
informadas com suspensão, que era obrigatória, foram informados como
tendo CST-56 e crédito de 1,65% para PIS e 7,6% para Cofins.
A fim apurar corretamente os tributos a pagar, uma vez que as vendas
realizadas com suspensão também exigiam o estorno dos créditos
presumidos porventura creditados, a contribuinte preencheu as linhas 23, 27
e 28 para ajustar o valor do crédito presumido ao valor que entendia correto.
...
Quanto ao trimestre anterior, a contribuinte detalhou a lógica de cálculo destes ajustes
no arquivo Explicações lógica de cálculo.docx, que foi encaminhado juntamente com
as planilhas que utilizou para aquele período, acompanhando a resposta parcial (fls. 647
e seguintes) à Intimação Seort no 1070/2015. Estas explicações foram separadas das
planilhas daquele período, por desnecessárias para o caso em tela, e as explicações
foram incluídos pelo Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável de folha 765. As
informações fornecidas ajudaram no entendimento do conteúdo dos arquivos anexados,
naquilo que não fosse contrário às explicações acima copiadas ou ao conteúdo das
planilhas deste período.
Conforme análise das informações da contribuinte, dos arquivos citados acima e dos
demais arquivos relativos às respostas aos itens 19 e 20 da Intimação SEORT no
1070/2015, a Linha 23 – Ajustes Negativos de Créditos foi utilizada para informar o
estorno relativo ao creditamento incorreto dos itens regidos pela Lei 12.350/2010, tanto
na linha 2 quanto nas linhas 25 e 26.
Já a linha 28 foi utilizada para o estorno dos créditos básicos relativas à compra de
insumos utilizados nos produtos comercializados com suspensão da Lei 12.350/2010 e
IN RFB no 1.157/2011, tratamento de devolução de insumos, estorno relativo a bovinos
da IN 977. Assim, foram lançados créditos a maior nas linhas 25 e 26, sendo lançado o
ajuste na linha 28.
Acompanho o relator no encaminhamento pela negativa de provimento por falta
de prova:
O contribuinte pede que seja reconhecido o crédito presumido em acordo com as
disposições legais das leis 10.925, 12058/09 e 12350/09.
Para tanto, o contribuinte discorre a respeito dos seus métodos de rateio, contudo, não
descreve nem comprova a subsunção dos fatos à norma.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3201-009.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903447/2013-01

Logo, considerando que o ônus da prova é do contribuinte (Art. 16 do Decreto
70.235/72) ao solicitar ressarcimento de créditos, deveria ter feito uma apuração ou
conferência do método de rateio e dos fatos em âmbito de segunda instancia
administrativa fiscal e demonstrado isto de forma detalhada.
Vota-se para que seja negado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Multa, juros, Selic e juros sobre multa.

Por fim, acompanho o relator quanto a aplicação de multa, juros e Taxa Selic, não
havendo necessidade de maiores comentários:
Por outro lado, em que pese o contribuinte contestar a legalidade da multa de ofício de
forma genérica e alegar o confisco, a multa de ofício de 75 % (setenta e cinco por cento)
é aplicada nos lançamentos de ofício e está prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no
9.430/96, contudo, não há multa de 75% no presente processo, pois este trata somente
da análise do crédito e não de cobrança fiscal.
As contestações contra a aplicação dos juros na taxa Selic e dos juros sobre multa, além
de não serem objeto do presente processo, com descrito acima, também são matérias
sumuladas neste Conselho, caso fossem objeto dos autos, deveriam seguir o que é
determinado a seguir:

“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Portanto, estes pontos não merecem provimento.

Conclusão.
Concluo pelo provimento parcial para que seja acatado o resultado da diligência
na sua íntegra, negando provimento no mesmo sentido que foi mantida a glosa pela diligência.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 2132
DF CARF MF
Original